Tribunal: STF
Processo: RE 1445170
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Atacadão S/A contra decisão de minha relatoria, que negou provimento aos embargos de declaração no recurso extraordinário e porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO EX-FUNCIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (Doc. 88)



    A parte ora agravante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “7. Ocorre que, paralelamente à tramitação dos recursos em questão, o E. TJ/SP remeteu os autos da ação principal à Justiça do Trabalho para que o feito tivesse sua regular tramitação e o Juízo da 59ª Vara do Trabalho de São Paulo igualmente entendeu não ser competente para o julgamento da ação (Documento n° 82). Por consequência, o Juízo da 59ª Vara do Trabalho de São Paulo suscitou o Conflito Negativo de Competência nº 166.857/SP, que tramitou perante a C. Segunda Seção do E. STJ. 



    8. Em 27.5.2019, a C. Segunda Seção do STJ conheceu do conflito negativo de competência para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a ação principal ajuizada pelo ATACADÃO contra as Agravadas e demais réus (CC nº 166.857/SP – Documento n° 81) 



    9. Houve o trânsito em julgado (Documento n° 83) com a estabilização da decisão que declarou a competência da Justiça Comum Estadual. 



    10. Após, evidentemente que o E. STJ reconheceu a perda do objeto do recurso especial que havia sido interposto pelo ATACADÃO contra o acórdão recorrido e que também é objeto do presente recurso extraordinário:



    ‘Discute-se nos autos a competência para julgar a demanda de reparação de danos materiais derivados de atos fraudulentos praticados por ‘dois ex-empregados que exerciam funções de confiança’ (e-STJ fl. 420). 



    Paralelamente ao presente agravo recurso especial, foi suscitado o CC 166.857/SP, que, julgando a competência na referida demanda indenizatória, concluiu pela competência da Justiça estadual. 



    (...) 



    Após rejeitados os embargos de declaração, o conflito transitou em julgado. 



    Portanto, carece de utilidade a manifestação sobre a eventual nulidade dos atos praticados pela Justiça estadual, pois foi considerada competente para análise do feito, fato que determina o não conhecimento do recurso.’



    11. Na sequência, os autos foram remetidos para esse E. Supremo Tribunal Federal para que também reconhecesse a perda do objeto do recurso extraordinário considerando que o Conflito de Competência nº 1.524.180/SP já havia transitado em julgado reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual.” (Doc. 89, p. 3) 



    A parte ora agravante salienta, ainda, que a decisão ora agravada viola a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República) e defende a “perda superveniente do objeto deste recurso extraordinário, em face da r. decisão transitada em julgado do E. Superior Tribunal de Justiça (‘STJ’), que declarou, em sede de conflito de competência, a competência da Justiça Cível para dirimir a ação indenizatória de origem” (Doc. 89, p. 4). Requer, ao final, que “seja exercido o juízo de retratação para que, diante dos fundamentos acima descritos, seja reconsiderada a r. decisão agravada com o reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário” (Doc. 89, p. 18).



    Andrea Milanello e outros apresentaram contrarrazões ao agravo interno (Doc. 94).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à parte ora agravante, Atacadão S/A.



    Verifico que o Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.858.666, também interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem objeto do presente recurso extraordinário, consignou, in litteris:



    “Discute-se nos autos a competência para julgar a demanda de reparação de danos materiais derivados de atos fraudulentos praticados por ‘dois ex-empregados que exerciam funções de confiança’ (e-STJ fl. 420). 



    O Tribunal de origem deu ‘parcial provimento ao recurso, para declarar a incompetência da Justiça Comum para julgar a ação e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho’ (e-STJ fl. 422). 



    Ocorre que, paralelamente ao presente recurso especial, foi suscitado o CC 166.857/SP, que, julgando a competência na referida demanda indenizatória, concluiu pela competência da Justiça estadual. 



    A propósito a respectiva ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EX-EMPREGADORA CONTRA EX-EMPREGADOS E TERCEIROS. ALEGADAS FRAUDES COMETIDAS POR EX-EMPREGADOS EM CONLUIO COM FORNECEDORES. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS SOBRE AS DE TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 



    1. Na hipótese, embora os fatos tenham-se passado durante a existência de relação de trabalho entre a promovente da ação de indenização por danos materiais e parte dos réus, os ex-gerentes, não traz a demanda a debate nenhuma conduta diretamente oriunda propriamente da relação de trabalho ou decorrente desta. Trata, sim, da ocorrência de atuações dolosas, criminosas mesmo, em que os réus se teriam articulado para desviar recursos da autora para si, no âmbito imediato de relações comerciais entre a sociedade empresária vítima e fornecedores, sendo os prejuízos decorrentes imediatamente dessas relações comerciais e apenas mediatamente das relações de trabalho, meramente instrumentais. 



    2. Nesse contexto, tem-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a pretensão indenizatória. 



    3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum. 



    (CC n. 166.857/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.)



    Após rejeitados os embargos de declaração, o conflito transitou em julgado. 



    A utilidade que a recorrente pretendia, por meio do recurso especial, foi alcançada com o julgamento do conflito de competência. 



    Portanto, há perda superveniente do interesse, o que implica o não conhecimento do recurso.



    (...)



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.” (Doc. 65, destaquei)



    Destarte, constata-se a efetiva perda do objeto do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, RECONSIDERO as decisões anteriormente proferidas (Docs. 77 e 88), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO e NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Atacadão S/A, com fundamento no artigo 932,inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente